Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723163-21.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUCLIDES FERREIRA DE SOUSA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EUCLIDES FERREIRA DE SOUSA em face de acórdão que negou provimento aos pedidos formulados na ação ordinária movida em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, confirmando a sentença impugnada. Em suas razões, a parte embargante alega existir contradição no acórdão no que tange aos honorários advocatícios recursais. Afirma que a sentença fixou honorários no valor de R$ 3.058,98, tendo por base de cálculo o valor da causa (R$ 30.589,83). Todavia, o acórdão, ao condenar a ré em danos morais, no importe de R$ 5.000,00, redimensionou os honorários para R$ 500,00. Assim, aduz que o julgado seria contraditório pois, apesar de a parte requerida não ter recorrido, o decisum diminuiu o valor fixado a título de honorários advocatícios, conduta esta que é vedada pelo princípio do non reformatio in pejus (ID 48343083). Contrarrazões apresentadas pelo embargado, em que pugna pela rejeição dos embargos (ID 48766118). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, o recurso presente não pode ser conhecido, pois carece de interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento recorrido, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial. No caso concreto, verifica-se que o embargante impugna questão contida no voto divergente, prolatado pelo desembargador 1o vogal. Ocorre que o voto vencedor para o presente caso foi o proferido por esta relatoria, que, negando provimento ao apelo, em nada reduziu os honorários fixados por ocasião da sentença de origem, mantendo-os na íntegra. Apesar de o voto vencido se tratar de parte integrante do acórdão, nos termos do art. 941, §3o, do CPC, este não tem o condão de prejudicar o embargante, material ou processualmente, motivo pelo qual não subsiste interesse em modificar o julgado, uma vez que a pretensão expressa no recurso (para majorar os honorários ou reestabelecer os fixados na sentença) já foi atendida quando da prolação do voto vencedor por esta relatoria, que manteve os honorários fixados na sentença recorrida. Assim, constatando-se que o embargante impugna matéria contida em voto divergente vencido, patente a inutilidade do recurso, restando ausente o interesse recursal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator